Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-46.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001478-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLYS JORGE MARTINS - CPF: 732.997.821-34 (APELANTE), JANE DE OLIVEIRA - CPF: 717.294.611-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
OPERAÇÕES BANCÁRIAS APÓS FURTO DE CELULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CDC –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS
NÃO CONFIGURADOS

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

Todavia, é ônus do autor comprovar a verossimilhança mínima dos fatos alegados, inclusive para fins de inversão do ônus da prova, sendo imprescindível demonstrar que as transações contestadas decorreram de falha da instituição bancária após comunicação válida do furto do aparelho celular.

Não demonstrada a prática de ato ilícito nem a existência de nexo causal entre o furto e os débitos contestados – notadamente diante da utilização de senha pessoal e da ausência de comprovação da efetiva comunicação anterior à realização das transações –, não há que se falar em indenização por danos morais.

Tanto o dano moral quanto o dano material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WILYS JORGE MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1001478-46.2025.8.11.0041 movida em desfavor do BANCO BRADESCO S. A.
,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 337534905 julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que não ficou demonstrada falha na prestação do serviço e não se comprovou nexo de causalidade entre os débitos e o furto noticiado.

A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

A apelante em suas razões de ID 337534914 alega que houve comunicação tempestiva ao banco. Sustenta que a instituição não adotou providências eficazes. Aduz que houve cobrança de valores indevidos. Argui que houve inversão do ônus da prova e ela foi desconsiderada na sentença.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o feito ser julgado procedente, com a declaração da inexistência dos débitos contestados e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 337534918 pelo desprovimento do apelo apresentado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem razão a parte recorrente.

Conforme se depreende dos autos, o cerne da controvérsia está em definir se o banco recorrido falhou no dever de segurança e diligência ao permitir a concretização de operações bancárias supostamente fraudulentas, mesmo após ser comunicado do furto do celular do apelante.

O apelante afirma ter sido furtado em 30/11/2024 e que comunicou o banco em 02/12/2024 presencialmente, e novamente em 04/12/2024. Requereu bloqueio dos cartões e contestação dos débitos.

Contudo, os documentos colacionados aos autos não demonstram com a certeza necessária que as transações impugnadas ocorreram após a comunicação efetiva e válida ao banco, tampouco que esta foi realizada de forma comprovadamente eficaz para a cessação imediata dos débitos.

As provas apresentadas pelo autor consistem em
prints
de telas, extratos e boletins de ocorrência, sem indicar, de forma técnica e cronológica, a origem exata das transações ou a correlação com o furto declarado.

Mais do que isso, não há nos autos documentação idônea do banco que confirme a efetiva contestação dos débitos feita pelo autor, ou que demonstre, por exemplo, o protocolo da reclamação administrativa ou comprovação de falha sistêmica por parte da instituição.

De fato, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O § 3º do mesmo artigo estabelece excludentes:

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Neste caso, embora o apelante invoque a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), tal benefício não afasta o ônus inicial mínimo de demonstrar a verossimilhança das alegações, o que, à luz do conjunto probatório, não foi satisfatoriamente atendido.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelo apelado, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, ao analisar os fatos, a sentença combatida muito bem fez as seguintes pontuações:

“No caso em tela, a parte Requerente contesta as movimentações bancárias de compras/saques/transferências realizadas via aplicativo banco no celular, cartão de crédito e débito no período contestado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais pela falha na prestação do serviço.

Registra que assim que tomou conhecimento das compras e movimentações fraudulentas, tomou as medidas cabíveis, tendo, nesse sentido, contatado o banco Réu para a impugnação das operações, bem como para requerer o seu cancelamento, confeccionando Boletim de Ocorrência.

A parte Requerida por sua vez, alega que as movimentações compras/saques/transferências realizadas via aplicativo celular PIX, cartão crédito/débito com senha pessoal é de responsabilidade do cliente, inexistindo ato ilícito imputado ao Réu, tampouco nexo de causalidade entre a prestação de serviço do Requerido e o dano sofrido pela parte Requerente, não havendo que falar em fraude, conforme alardeado na exordial.

Contudo, de acordo com os documentos anexados ao processo, observa-se que as operações bancária contestadas pela parte Autora na peça de ingresso (Id. 180807216), refere-se a compras, saques, pagamentos e transferências PIX via aplicativo celular, cartão crédito e débito, as quais só podem ser realizadas mediante uso da respectiva senha pessoal e biometria. Ressalta-se que a guarda e uso do cartão são de responsabilidade do cliente, sendo a senha de uso pessoal e intransferível a terceiros.

Analisando o conteúdo narrativo descrito na exordial, mais precisamente passagem aérea contratada com saída Cuiabá/MT em 22/11/2024, chegada ao aeroporto Guarulhos/SP na mesma data (Id. 180807207), com partida do mesmo aeroporto em 26/11/2024 e chegada a Santiago no Chile na mesma data (Id. 180807204), com retorno Santiago no Chile datado de 06/12/2024, com chegada ao aeroporto Guarulhos/SP em 07/12/2024 (Id. 180807205) e retorno previsto para saída de aeroporto de Congonhas/SP na data de 08/12/2024, com chegada em Cuiabá/MT na mesma data (Id. 180807207), sendo este todo o itinerário do passeio ao Chile alardeado na exordial.

Neste caminho, a parte Autora relata que na data de 30/11/2024, por volta das 19h00m (horário local), o mesmo foi furtado dentro da estação La Moneda da linha vermelha do metrô de Santiago do Chile, tendo lançamentos indevidos nos cartões de crédito, empréstimos bancários e transações via PIX feitas por meio do aplicativo do banco Requerido, datado de 01/12/2024 e 02/12/2024, conforme documentos (Id. 194168761, Id. 194168762, Id. 194168763, Id. 194168764, Id. 194168765, Id. 194168766 e Id. 180807209), compras efetuadas via cartão de credito (Id. 180807216).

Todavia a ordem cronológica dos fatos não conferem, vez que a parte Autora relata na exordial que retornou ao Brasil antes do previsto na data de 01/12/2024, porém, acarreia aos autos passagem aérea com destino diverso do descrito na peça de ingresso, vez que consta aéreo em nome da parte Autora com partida em 01/12/2024 de Curitiba/PR com destino a São Paulo/SP e esse com destino a Cuiabá/MT (Id. 180807208), sendo o itinerário completamente diverso em razão de não constar saída de Santiago Chile e chegada em Curitiba para embarque no aludido voo relatado.

Ademais consta dos autos Boletim de Ocorrência (Id. 180807222), emitido em 02/12/2024, em a parte Autora alega que confeccionou no aeroporto de Guarulhos, todavia não consta nome Autor, tampouco anuência, apenas simples relatos no aludido documento, que, aliás, se o Autor embarcou com destino a Cuiabá em 01/12/2024, e como realizou confecção do Boletim de Ocorrência em 02/12/2024, bem como, relata que o Requerente compareceu à agência do Banco Bradesco em São Paulo-SP (Moema), em 02/12/2024, onde consta consulta de extrato de cartão de crédito, que pode ser visualizado pelo próprio correntista via aplicativo do banco (Id. 180807203), não podendo estar em dois lugares ao mesmo temp.

De mais a mais o que também chama a atenção de todo o imbróglio relatado, em relação as compras efetuadas na data de 01/12/2024, em Santiago no Chile conforme fatura de cartão (Id. 180807216), que as compras questionadas foram realizadas em dólar e convertidas em moeda nacional Brasileira no cartão de crédito, aliás, compra essa que só se realizam somente mediante senha ou biometria pessoal, impossível a realização por terceiro, bem como aludido empréstimo pessoal fraudulento no valor (R$ 4.000,00), datado de 02/12/2024 (Id. 180807210), transferências via PIX (Id. 180807209), reforço que também somente realizado mediante senha ou biometria pessoal, ou seja, a aludida modalidade só pode ser realizada mediante uso da respectiva senha pessoal. Ressalta-se que a guarda e uso da senha são de responsabilidade do cliente, sendo de uso pessoal e intransferível a terceiros.

Sendo assim, inexiste ordem cronológica dos fatos questionados na peça de ingresso, em que vale frisar, que nestes casos em que o evento danoso origina-se de transação bancárias, embora contestada, ocorre mediante uso da senha pessoal do correntista, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação de serviços.

(...)

Nesta ordem de ideias, a jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada o uso indevido da conta por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que o sigilo da senha é de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto a abertura da conta, o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, ainda que em ambiente virtual, só pode ser utilizada por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso.

(...)

Dessa forma, ainda que se trate de responsabilidade objetiva do banco Réu, não há prova de que houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, eis que o documento demonstra que a operação transferência questionada somente pode ser efetuada mediante digitação da sua senha pessoal, o que comprova que o evento danoso não se deu pela desídia do banco Requerido, mas sim, pela falta no dever de cautela por parte da Requerente, que, aliás, como pode ter celular furtado em Santigo no Chile e todas as operações empréstimo e transferência via PIX serem efetuadas em solo Brasileiro, impossível sem senha pessoal ou biometria do correntista.

No caso dos autos, entendo que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco primeiro Requerido, isto porque, como anunciado na inicial, ocorreu transferência de valor na conta corrente da parte Autora, o que é imprescindível no caso o uso de sua senha pessoal, não havendo como a Instituição Financeira Ré, obstar tal fato.

Tem-se, portanto, como inequívoca a culpa exclusiva da parte Autora pelo infortúnio na realização transferência/empréstimo contestada, pois, sob qualquer enfoque que se olhe a questão posta, até mesmo considerando a possiblidade de movimentação bancária fraudulenta, mesmo assim só resta a conclusão de que a mesma não foi diligente com a guarda e sigilo de sua senha pessoal, situação que a toda evidência, configura causa excludente de responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviço, dentro do prescrito no inciso II, do § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, o uso de senha pelo correntista é pessoal, sendo a senha e códigos de acesso sigilosos e intransferíveis. Assim, em sendo sua a responsabilidade de guarda destes e tendo a operação transferência sub judice sido efetuada, não há como imputar qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço ao banco Requerido, em virtude da quebra do nexo de causalidade.”

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026